Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703732-86.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ROBSON DA PENHA ALVES, ANDREIA MORAIS DE MENDONCA ALVES RECORRIDO: RENATA FABIANA SPADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTO NOVO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL (TAXA DE OCUPAÇÃO) MENSAL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção, para decretar a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda por culpa da promitente vendedora e condenar esta parte ao ressarcimento da parte do preço pago como sinal, bem como do valor das benfeitorias. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. 2. Em suas razões os apelantes explicitaram suficientemente as razões do inconformismo com o entendimento adotado na sentença, e veicularam pretensão recursal contra o que consideram error in judicando, de forma que não se verifica violação ao princípio da dialeticidade. 3. Tem-se por tempestivo o recurso interposto durante o prazo restituído por decisão do juízo a quo, após a parte comprovar motivo de forca maior. 4. Não se conhece de documento juntado com a Apelação, quando não presentes as hipóteses do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. 5. Embora não devido pagamento mensal de quantia a ser abatida do saldo devedor, conforme cláusula contratual, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação. (STJ; Resp 1613613 / RJ). 6. Não demonstrada a inidoneidade das provas apresentadas, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com benfeitorias úteis e necessárias à utilização do imóvel, e comprovados pelo recibo apresentado. 7. O direito de retenção em favor dos compradores decorre de expressa previsão do art. 1219 do Código Civil, e até que sejam ressarcidos não se pode impor a devolução do imóvel. 8. Embora a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel gere transtornos e dissabores, somente em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais pelo descumprimento contratual, uma vez comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente/comprador. 9. Não comprovada a ocorrência dos fatos descritos nos incisos do art. 80 do CPC, ou a existência de dolo na conduta praticada pelas partes, torna-se incabível a condenação por litigância de má-fé. 10. Considerando a complexidade da causa, impõe-se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, e fazer a distribuição dessa verba de forma proporcional à sucumbência das partes, em observância aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade. 11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos reconvintes conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.219, do Código Civil, defendendo ser indevida a fixação da taxa de ocupação do imóvel, bem como o direito de retenção do bem até o pagamento das benfeitorias; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 186, 187, 927 e 1.219, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005